Tribunal: STF
Processo: RE 259329
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. URP'S DE ABRIL E MAIO DE 1988. NÃO
EXTENSÃO DO PAGAMENTO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 1988.
O Supremo Tribunal Federal deferiu o pagamento das aludidas
parcelas apenas sobre os vencimentos dos meses de abril e maio de
1988, não o havendo estendido, como fez o aresto recorrido, aos
meses de junho e julho do mesmo ano.
Recurso extraordinário conhecido e provido.